Tribunal: TJMT
Processo: 1015233-11.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015233-11.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAISA CLARA BENITEZ CARVALHO - CPF: 703.583.701-91 (EMBARGADO), JEAN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 042.706.841-00 (ADVOGADO), LENILSON DA SILVA PINHO - CPF: 001.527.371-70 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – OMISSÃO – ART. 98, § 3º, DO CPC – EXISTÊNCIA – ESCLARECIMENTO DO JULGADO – MANUTENÇÃO DO RESULTADO
– EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Constatada omissão no acórdão quanto à aplicação do disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, para esclarecer que, sendo o embargante beneficiário da gratuidade judiciária, as verbas de sucumbência fixadas em seu desfavor têm exigibilidade suspensa, podendo ser executadas apenas nos termos legais, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1015233-11.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:
LENILSON DA SILVA PINHO

EMBARGADA:

TAISA CLARA BENITEZ CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

LENILSON DA SILVA PINHO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 280761880) que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela recorrida.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão no
decisum
, ao argumento de que, embora tenha sido reconhecida a gratuidade da justiça em seu favor na instância de origem, o acórdão deixou de consignar expressamente a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.

Requer, ao final, o provimento dos aclaratórios, para fins de integração do julgado, com a inclusão da ressalva legal sobre a exigibilidade das verbas sucumbenciais (Id 282276366).

Sem contrarrazões (Id 284918388).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A teor do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração é a via processual cabível para o saneamento dos vícios lá elencados, para esclarecimentos de obscuridade, afastamento de contradição, suprimento de omissão ou, ainda, retificação de erro material.

Após detida leitura do voto embargado, constata-se a ocorrência de omissão, motivo pelo qual passo a saná-la, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento, pelas razões que passo a expor:

Com efeito, constata-se que, embora tenha sido deferida a gratuidade da justiça em favor do ora embargante na instância de origem, o acórdão embargado deixou de consignar expressamente a regra prevista no § 3º do artigo 98 do CPC, segundo a qual as obrigações decorrentes da sucumbência ficam com a exigibilidade suspensa, caso o beneficiário seja vencido, e somente poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, restar demonstrada a superação da situação de hipossuficiência econômica.

Assim, a fim de evitar qualquer dúvida quanto à aplicabilidade da norma legal supracitada, impõe-se o acolhimento dos presentes aclaratórios, tão somente para acrescer ao acórdão a seguinte observação:

“Fica ressalvado que, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, as verbas de sucumbência fixadas em desfavor da parte beneficiária da gratuidade judiciária permanecerão com a exigibilidade suspensa, e somente poderão ser executadas caso, no prazo de cinco anos do trânsito em julgado, se comprove que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos.”

Ressalta-se, contudo, que a correção ora promovida não importa em modificação do resultado do julgamento, tratando-se apenas de retificação de omissão material, sem efeito infringente.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar o vício apontado, sem, contudo, imputar-lhes efeitos infringentes.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025